Tribunal: TJSP
Processo: 1061577-89.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIO REDIBITÓRIO – GELADEIRA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO
- Claro se mostra o dano moral suportado pelo apelado que ficou impossibilitado de utilizar a geladeira que adquirira para o fim a que se destinava, vez que no mesmo da sua aquisição passou a não refrigerar de forma adequada, situação essa que não foi solucionada pela assistência técnica, dando azo ao pedido de

Ementa:
APELAÇÃO – VÍCIO REDIBITÓRIO – GELADEIRA – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO
- Claro se mostra o dano moral suportado pelo apelado que ficou impossibilitado de utilizar a geladeira que adquirira para o fim a que se destinava, vez que no mesmo da sua aquisição passou a não refrigerar de forma adequada, situação essa que não foi solucionada pela assistência técnica, dando azo ao pedido de substituição do bem.
- O bem em questão é indispensável na vida moderna, tendo o apelado ficado privado de sua utilização por quase noventa dias (lapso temporal transcorrido entre a data da abertura do primeiro chamado e do cumprimento da liminar concedida em sede de agravo de instrumento.
- De rigor manter não só a condição imposta, mas também, o valor fixado, quer por conta do lapso temporal pelo qual o problema perdurou e por se tratar de bem essencial, quer em face do caráter preventivo e punitivo do dano moral, pouco importando o valor do bem, situação essa que, aliás, não viola o contido no art. 944 do CC.
RECURSO IMPROVIDO.